Tribunal: TJDFT
Processo: 0731129-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0731129-93.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SILVIO HENRIQUE SANTIAGO SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor SILVIO HENRIQUE SANTIAGO SILVA em face da sentença de Id. 39164353, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em suas razões recursais, em síntese, o recorrente explica que, após a Lei no 13.954/2019, passou a contribuir com a pensão militar majorada de 7,5% para 10,5%; diz que recentemente o STF reconheceu a inconstitucionalidade da alteração das alíquotas aplicadas por meio da Lei no 13.954/2019; alega que o STF entende que os descontos instituídos pela aludida lei não poderiam ser aplicados aos Estados e ao Distrito Federal, pois a competência para majorar as alíquotas não é da União. Requer, ao final, que o recurso seja conhecido e provido para que a alíquota seja retomada para 7,5%, bem como seja o Distrito Federal condenado a restituir o valor de R$7.595,11. Sem custas e preparo, diante do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, já instruído com contracheques e extratos bancários. Contrarrazões do Distrito Federal no Id. 39165413. É o breve relato. DECIDO. Inicialmente, apesar do recorrente ter se aposentado como primeiro sargento da PMDF, verifique-se dos seus contracheques e extratos bancários que grande parte de sua renda é consumida por empréstimos consignados (Id. 39165409 e 39165410), reduzindo a sua capacidade econômica. Além do mais, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Nesse contexto, DEFIRO ao autor os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Consoante relatado, pretende a recorrente a reforma da sentença de improcedência, para que seja reconhecida a inconstitucionalidade, em face dos militares do Distrito Federal, da Lei no 13.954/2019, que aumentou a alíquota da contribuição para a pensão militar. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 1338750/SC (Tema no 1177), acórdão publicado no DJE em 27/10/2021, fixou a seguinte tese: A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. Apesar de fixada a aludida tese, o tema vem recebendo diferentes soluções pelas Turmas Recursais deste TJDFT, ora entendendo-se que a Lei no 13.954/2019 foi declarada inconstitucional tão somente no ponto em que invadiu a competência legislativa dos Estados (não do Distrito Federal), ora aplicando-se o entendimento de que a declaração de inconstitucionalidade também contempla o Distrito Federal, apesar de não expresso no julgamento. A título de exemplo, os seguintes acórdãos: no 1600631 (1a TR), no 1440466 (2a TR) e no 1365627 (3a TR). Ocorre que o acórdão – que fixou a tese no Tema no 1177 – ainda não transitou em julgado e, inclusive, no voto do Min. Relator Luiz Fux, proferido em sede de Embargos de Declaração, houve menção expressa de que a inconstitucionalidade em questão “alcança as alíquotas definidas pela lei federal às contribuições de militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas”. Além disso, entende o Min. Relator que devem ser atribuídos efeitos infringentes aos embargos de declaração “para modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1o de janeiro de 2023”. Nesse cenário, considerando-se que o julgamento do Tema no 1177, aplicável ao caso concreto, ainda não foi finalizado, bem como levando-se em conta os princípios da uniformidade das decisões judiciais e da segurança jurídica, entendo que o melhor a ser feito no presente momento processual é sobrestar o julgamento do Recurso Inominado interposto, conforme autoriza o art. 1.030, inc. III, do CPC. Ante o exposto, DETERMINO O SOBRESTAMENTO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO INOMINADO até o julgamento definitivo do Tema no 1177/STF, determinando-se à Secretaria que adote as providências pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de setembro de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora